Tribunal: TJBA
Processo: 0518248-80.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0518248-80.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI

APELADO: FIDEL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO
CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. SENTENÇA EXTINTIVA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL FIRMADA ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO DO DEVEDOR. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ.
APELO
CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA
ANULADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo exequente contra sentença que anulou, de ofício, a homologação de transação extrajudicial firmada entre as partes e extinguiu a execução, sob o fundamento de ausência de citação válida e de inexistência de advogado constituído pelo devedor à época da celebração do acordo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a transação extrajudicial firmada antes da citação, sem a participação de advogado do devedor, pode ser validamente homologada judicialmente; (ii) estabelecer se a ausência de citação formal constitui nulidade absoluta capaz de invalidar a homologação do acordo e extinguir a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transação é negócio jurídico de direito material, regulado pelos arts. 840 e seguintes do Código Civil, produzindo efeitos independentemente de homologação judicial e prescindindo da assistência de advogado para sua validade.

A capacidade postulatória é exigência restrita à prática de atos processuais, não se confundindo com a capacidade civil necessária à celebração de transação sobre direitos patrimoniais disponíveis, que se submete apenas aos requisitos do art. 104 do Código Civil.

A homologação judicial da transação extrajudicial tem natureza declaratória e visa conferir força de título executivo judicial e coisa julgada material, não sendo elemento constitutivo do acordo.

A celebração de transação extrajudicial antes da citação não configura perda superveniente do interesse de agir nem impede a homologação judicial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A assinatura do acordo pelo devedor, com reconhecimento da dívida e estipulação de forma de pagamento, demonstra ciência inequívoca da demanda e comparecimento espontâneo, alcançando a finalidade do ato citatório.

A anulação da homologação anos depois, com base exclusiva na ausência de advogado do devedor, viola os princípios da segurança jurídica, da autonomia da vontade e da primazia da solução consensual dos conflitos.

Eventuais vícios de consentimento na transação devem ser discutidos em ação própria, não sendo presumidos pela simples ausência de advogado no momento da celebração do acordo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo provido.

Tese de julgamento
:

A transação extrajudicial firmada antes da citação pode ser homologada judicialmente mesmo sem a participação de advogado do devedor, desde que atendidos os requisitos de validade do negócio jurídico.

A ausência de citação formal não configura nulidade absoluta quando o devedor manifesta ciência inequívoca da demanda e comparece espontaneamente para celebrar acordo.

A anulação de homologação judicial de transação válida, com fundamento exclusivo na falta de advogado do devedor, afronta a segurança jurídica e a primazia da autocomposição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

0518248-80.2016.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia
em que figuram como
a
pelante,
BANCO BRADESCO S.A.

e
apelad
as,
FIDEL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA e outra.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
c
o
nhecer e
dar
provimento ao Apelo
d
a

parte ré para
anular
a sentença
a quo
,

nos termos do voto da Relatora
.

Salvador, .

12